Tribunal: STF
Processo: RE 1484636
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — ANASPS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO, INDEPENDENTE DE LISTA ACOSTADA À INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    1. A Constituição Federal em seu art. 5°, inc. XXI assegurou às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 



    2. A legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, segundo o decidido pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral - RE 573.232/SC, está condicionada à apresentação nos autos da autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. 



    3. No caso em análise, o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembléia Geral Ordinária da ANASPS, não havendo, portanto, dúvidas quanto à legitimidade da Associação. 



    4. Quanto ao efetivo alcance da decisão judicial, ou seja, aos limites subjetivos do título executivo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a eficácia da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda (RE 612043, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-229 Divulg. 05-10-2017 Public. 06-10-2017). 



    5. A coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente. 



    6. Apelação parcialmente provida.” (e-doc. 16, p. 31).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 26).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXI, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição da República, bem como a inobservância ao que decidido nos Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame das matérias suscitadas nos embargos de declaração opostos na origem e, no mérito, afirma que os votos condutores do julgamento da apelação, embora tenham aplicado as teses firmadas nos referidos paradigmas, afastaram a exigência relativa à necessidade de o nome do associado constar da lista anexada à petição inicial da ação coletiva proposta pela associação. 



    3.1. Ao final, requer a reforma dos acórdãos recorridos para declarar “a ilegitimidade dos exequentes cujos nomes não constaram da lista nominal juntada à inicial do processo de conhecimento” e, subsidiariamente, a devolução dos autos à origem para novo julgamento dos aclaratórios (e-doc. 31).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Cinge-se a controvérsia dos autos quanto à legitimidade de representação de associação de âmbito nacional e aos limites subjetivos do título judicial decorrente de ação coletiva ajuizada por associação de âmbito nacional. 



    A Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXI assegurou às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 



    A legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, segundo o decidido pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral - RE 573.232/SC (Relator para Acórdão Ministro Marco Aurélio, DJ de 19/09/2014), está condicionada à apresentação nos autos da autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. 



    Isto porque essa interpretação se coaduna com a Constituição Federal, que prestigia, no amplo acesso à Justiça, o processo coletivo e trata com dignidade o cidadão que não vê seu direito sendo esvaziado pelo tempo, pelo fato de ter confiado em decisões judiciais que reconheciam, de maneira muito consolidada a legitimidade da associação para, inclusive, a substituição processual em processos coletivos. 



    No caso, o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembléia Geral Ordinária da ANASPS, não havendo, portanto, dúvidas quanto à legitimidade da Associação. 



    Quanto ao efetivo alcance da decisão judicial, ou seja, aos limites subjetivos do título executivo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a eficácia da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, vejamos: 



    'EXECUÇÃO — AÇÃO COLETIVA — RITO ORDINÁRIO — ASSOCIAÇÃO — BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial’. (RE 612043, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado m 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-229 Divulg. 05-10- 2017 Public. 06-10-2017). 



    Assim, a coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente. Neste ponto, consta dos autos os comprovantes de filiação dos exequentes à ANASPS antes do ajuizamento da Inicial que ensejou o título executivo ora executado. 



    Destarte, merece reforma a sentença a quo, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da execução, com a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, invertido os ônus sucumbenciais. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.



    É o voto.” (e-doc. 16, p. 29-30).



    6. Discute-se nestes autos a aplicação dos Temas RG nº 82 e nº 499, cujas ementas e teses estão assim redigidas, respectivamente:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”



    (RE nº 573.232-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, p. 19/09/2014).



    Tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” (grifos nossos).   



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.”



    (RE nº 612.043-RG/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2017, p. 06/10/2017)



    Tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” (grifos nossos).



    7. Como se pode notar no voto condutor acima transcrito, o Tribunal de origem, embora tenha feito menção à aplicação dos Temas RG nº 82 e nº 499, assentou ser necessária apenas a comprovação da filiação ao tempo da propositura da ação para que o associado fosse legitimado a executar a sentença formalizada na ação coletiva ajuizada pela associação recorrida, afastando, assim, a necessidade de se observar a relação dos associados apresentada juntamente com a petição inicial.



    8. No caso, segundo constou do voto vencido proferido pelo Desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Relator originário, a exordial da ação coletiva foi protocolada contendo a relação dos associados nela representados, conforme se observa no seguinte trecho:



    “Desse modo, só os filiados ao tempo da propositura da ação e que se encontrem arrolados em lista própria (fls. 17/136 do processo originário), e que tenham autorizado a associação a propor a ação, individualmente ou em assembleia específica (fl. 13 do processo originário), são os beneficiários da sentença.



    Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção da execução ajuizada por ou em favor de exequentes que não constam da relação inicial, visto que apenas aqueles que autorizaram expressamente, à época, a propositura da ação de conhecimento, ou constaram da respectiva lista, têm legitimidade para a ação de execução.” (e-doc. 16, p. 19).



    9. Desse modo, é preciso perceber que o Colegiado a quo aplicou os Temas RG nº 82 e nº 499 de maneira equivocada, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal, como se verifica nas ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.369.923-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.451.675-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).



    10. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes em que providos os recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social: RE nº 1.484.151/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024; e RE nº 1.483.996/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, restabelecer a sentença (e-doc. 9), integrada pelas decisões constantes dos documentos eletrônicos 12 e 13. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator